Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717335-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MATILDE SAMPAIO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal, com o intuito de modificar a decisão (ID 124837530) que rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixando o valor da execução em R$ 772,48. Nas razões do recurso, o Distrito Federal aduz que no curso da ação coletiva de cumprimento de sentença, a agravada, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença (0000805-28.1993.07.0001). Afirma que a distribuição autônoma de cumprimento de sentença coletiva obedece ao que dispõe o art. 137, §3o, inciso II do Provimento Geral da Corregedoria e art. 98, §2o, do CDC. Relata que o magistrado (8a Vara da Fazenda Pública) deixou claro que os pedidos de individualização de crédito deveriam ser distribuídos aleatoriamente, como ocorre com as demandas autônomas, não havendo prevenção, advertindo-os de que o ajuizamento autônomo acarretaria a prescrição, porque o trâmite da execução coletiva não suspende o prazo para início do cumprimento individual. Assevera que o ajuizamento da execução coletiva não tem o condão de interromper o prazo para ajuizamento da ação executiva individual por tempo indefinido, e que o direito nasce com o trânsito em julgado da ação coletiva e não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento dessa sentença. Aduz que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos e que deve ser aplicado ao caso, o disposto no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 e a Súmula n. 150 do STF. Relata que a sentença transitou em julgado em 13.04.1998, e que somente em agosto de 2010 houve pedido de execução por parte do sindicato. Afirma que se encontra pendente de apreciação pelo STJ, Recurso Especial em que se discute o trânsito em julgado da decisão, no entanto, diz que a par dessa discussão, é certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo sindicato em 2010, mas não alcança os pedidos de liquidação de sentença individual ajuizado 11 (onze) anos após o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, como é o caso presente. Relata que no caso da ação proposta pelo sindicato, se discute demora na apresentação das fichas financeiras e a repercussão dessa demora no prazo prescricional. O que defende não ser o caso da presente execução, na qual a autora tinha à disposição todos os documentos necessários para promover a execução individual da sentença. Fundamenta suas alegações no art. 9o, do Decreto n. 20.910/32 e no Enunciado de Súmula n. 383 do STF. Assevera ainda que, conhece a jurisprudência do TJDFT sobre o tema ora discutido, contudo, argumenta que o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o processamento da ação executiva coletiva enquanto se discute a legitimidade do Sindicato. Porém, não se pode afirmar que o STJ entende que o substituído ficou inerte no seu direito de ajuizar o cumprimento individual. Colaciona jurisprudência a fim de defender a sua argumentação. Defende a necessidade de suspender o processo, nos termos do art. 313, V, alínea ‘a’, do CPC, porque a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado. Sustenta que os precedentes sobre o tema, julgados no STJ indicam que a interrupção e suspensão do prazo prescricional durante o curso da execução coletiva somente ocorre enquanto houver discussão sobre a legitimidade do sindicato, porque nessa situação não é cabível dizer que o substituído foi inerte. Assim, afirma que os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolada apenas em 2022, ou seja, 24 anos após o trânsito em julgado da sentença e 12 anos após o pedido de execução coletiva, apresentado pelo sindicato, autor, que se deu em 2010. Aduz ainda a ocorrência de prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC ao ponderar que encontra pendente de julgamento perante o STJ recurso especial em que se discute acerca da prescrição da ação coletiva. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição e, alternativamente, caso não seja reconhecida a prescrição, requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso nas instâncias superiores da ação coletiva. Preparo não recolhido face à isenção legal do Ente Federado Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, O artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao compulsar os autos, verifica-se que a exequente, ora agravada ajuizou, em 21.02.2022, ação individual de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0000805-28.1993.8.07.0001, que transitou em julgado em 13.4.98. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no qual fez pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão do direito da autora, além de pedir pela suspensão do feito, com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC. No mérito, apontou excesso no valor executado. Por decisão, o magistrado acolheu parcialmente a impugnação no tocante ao excesso de execução, tendo fixado o valor do débito em R$772,48 e rejeitou a prejudicial da prescrição. Em sede agravo de instrumento, conforme já relatado, o agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória da agravada conforme já relatado. Todavia, sem razão. É quinquenal a prescrição para a execução de dívidas em desfavor do Distrito Federal, conforme reza o art. 1o, do Decreto-lei n. 20.910/32. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recurso repetitivos, julgou o Tema n. 877, no qual restou fixada a seguinte tese: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94, da Lei n.8.078/90. Por sua vez, o art. 9o, do Decreto-lei n. 20.910/32 define que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nesse viés, importa trazer o enunciado de Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade. Ocorre que, mesmo que a prescrição somente possa interrompida uma vez, conforme dispõe o art. 3o, do referido Decreto-lei, há de prevalecer o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, prevê que, enquanto estiver pendente de apreciação pelo judiciário a questão da legitimidade do sindicado para promover a execução coletiva, o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual fica interrompido. A propósito, confira-se o aresto: REAJUSTE DE 3,17%. REEXAME NECESSÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISOS X E XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 9654/1998 EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. O STJ firmou entendimento no sentido de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. (...) 9. Recursos Especiais não providos. (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012); EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva." (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 2. Acrescente-se, ainda, que, "no que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de cinco anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. (REsp 1709644/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1456474/RS, Relator Min. Sérgio Kukina, julgado em 17/02/2020). Conquanto a prescrição referente à execução coletiva esteja pendente de julgamento pelas instâncias superiores, nesta sede não cabe reapreciar o tema já decidido. Isto é, a concessão de efeito suspensivo ao feito executivo coletivo não altera o andamento das ações individuais de execução da sentença coletiva. Ademais, importa salientar que a fim de evitar tumulto processual, o Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou, em 10.05.2019, aos credores interessados em promover ação própria de execução individual da sentença, que distribuísse aleatoriamente, uma vez que não era o caso de prevenção. Assim, considerando que a execução individual proposta pela agravada foi distribuída em fevereiro de 2022, não há que se falar em prescrição. Nesse sentido, transcrevo julgado deste TJDFT acerca do assunto: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA NÃO AFETADA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OPERADA. DECISÃO PARA DESMEMBRAMENTO A FIM DE EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA NO PRAZO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não havendo afetação da matéria no Recurso Especial interposto contra a decisão do AGI 20110020056342, acórdão 502.204, de relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ou qualquer determinação no sentido de suspender o trâmite dos processos que versem acerca da questão delimitada naqueles autos, similar a tratada nesse processo, qual seja, interrupção do prazo prescricional para o cumprimento de sentença coletiva, torna-se inviável a pretensão do ente federativo. 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente. 4. Recurso conhecido e provido. (APC 0705667-02.2020.8.07.0018, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 17/3/2021, DJe 29/3/2021) Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição. No tocante à alegada prejudicial externa de suspensão do processo, porque pendente de julgamento recurso especial em que se discute a prescrição da pretensão executória. O título executivo consistente no reconhecimento do direito da exequente em ação coletiva já é suficiente para a propositura de ação de cumprimento individual. As questões suscitadas na ação coletiva dizem respeito somente àqueles que optaram por prosseguir com o cumprimento de sentença coletiva. Ademais, o Recurso Especial não impede a eficácia da decisão recorrida, conforme prevê o art. 995, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste qualquer disposição legal ou judicial em sentido contrário. Este E. TJDFT tem afastado, em situações semelhantes, a alegada prejudicialidade externa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA (0000805-82.1993.8.07.0001). INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PREJUDICIAL REJEITADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, e que somente recomeça a fluir - reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383, do STF. Suspensa a execução coletiva, é de rigor a rejeição da prejudicial prescrição da pretensão executória individual. 2. Segundo o disposto no artigo 313, V, "a", do Código de Processo Civil, o curso do processo será suspenso no caso de o exame da pretensão depender do julgamento de outra causa. A pendência de discussão sobre a prescrição da pretensão executória na execução coletiva, não obsta a formação do título no cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1379599, 07181092020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. (...) 6. Conquanto a prescrição tenha sido aventada nos Embargos à Execução opostos em face do cumprimento coletivo, a prejudicial restou afastada, devendo-se assumir, enquanto não revisada a decisão, que a pretensão aviada na execução coletiva não se encontra prescrita, pois o referido recurso não possui efeito suspensivo, de modo que, não estando ultimado o feito executivo coletivo, o prazo prescricional não retomou seu curso, não estando a pretensão em análise fulminada pela prescrição. Precedentes. 7. O art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. In casu, não há prejudicialidade externa apta a suspender o transcurso da execução individual, ainda que pendente discussão acerca da prescrição da pretensão executória. 8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial afastada. (Agravo de instrumento n. 0706504-77.2021.8.07.0000. Des. Rel. Sandoval Oliveira. Julgado em 16.06.2021). Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator